Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-11.2017.8.26.0144
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao recorrente, concedendo-lhes prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. Ausente prova autorizadora do benefício. No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impôs prova da necessidade. A situação de fato aponta

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao recorrente, concedendo-lhes prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. Ausente prova autorizadora do benefício. No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impôs prova da necessidade. A situação de fato aponta que os agravantes não preenchem o requisito do referido artigo 98 do Código de Processo Civil, verificando-se, da análise do conjunto fático-probatório, elementos que afastam a pretensão à concessão da benesse.
Recurso desprovido.